Tribunal: TJDFT
Processo: 0708810-32.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. BEM APREENDIDO E RESTITUÍDO. UTILIZAÇÃO DE MAJORANTE NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA ARMA BRANCA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelos elementos coligidos aos autos, destacando-se a confissão judicial do réu.
2. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, mormente quando coerente com os relatos dos policiais e com a confissão judicial do réu, além de ser corroborada pela apreensão e restituição do celular subtraído.
3. Conserva-se a causa de aumento relativa ao emprego de arma branca, pois o artefato utilizado no crime foi apreendido e submetido a exame de eficiência, o qual atestou ser eficiente para a prática de ameaça, intimidando alguém, impondo-lhe temor de sofrer mal injusto e grave.
4. A despeito da apreensão da arma utilizada, a jurisprudência é firme no sentido de que é dispensável a apreensão e realização de perícia da arma branca para o reconhecimento da causa de aumento correspondente, pois seu emprego pode ser comprovado por meio de outras provas, a exemplo da prova oral.
5. No crime de roubo circunstanciado, diante da pluralidade de causas de aumento, é possível a utilização de uma delas (ou mais, se houver) para majorar o delito e das demais para exasperar a pena-base, na primeira etapa da dosimetria, ou para agravar a pena intermediária, na segunda fase, quando coincidir com agravante genérica, conforme ocorreu na espécie.
6. Recurso desprovido.